Tribunal: TJES
Processo: 0007013-19.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO DE MENOR. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA NÃO FORMALIZADA. SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que a posse dos apelantes sobre o imóvel é injusta em decorrência de sublocação não consentida, configurando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de menor e de intervenção do Ministério Público gera nulidade processual; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide e a não oitiva de testemunha arrolada pela parte contrária configuram cerceamento de defesa; (iii) determinar se o recibo particular de compra e venda de imóvel e a alegação de simulação em contrato de locação são suficientes para afastar a pretensão reintegratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vigora no sistema processual o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual não se declara nulidade sem a prova de prejuízo efetivo, inexistente no caso em que a genitora do incapaz integrou o polo passivo e exerceu o contraditório em favor do núcleo familiar.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide e a testemunha cuja oitiva foi cancelada fora arrolada exclusivamente pela parte adversa.

5. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, não suprindo tal exigência o mero recibo manuscrito.

6. A ninguém é dado valer-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), motivo pelo qual a parte que admite a simulação de contrato de locação para obter benefícios administrativos não pode invocar o vício para se esquivar das obrigações possessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 108; CPC, arts. 85, § 11, 178, II, 282, § 1º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007013-19.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DA COSTA e outros (2)

APELADO: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Ab initio
, cumpre analisar a questão preambular relativa à admissibilidade do recurso, que envolve tanto o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes, quanto a deserção arguida em contrarrazões pelo apelado.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, em que pese o juízo de primeiro grau não tenha concedido o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, mas apenas deferido seu parcelamento, não vislumbro nos autos indícios capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Destarte, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelos apelantes nesta instância recursal, pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Corolário lógico de tal deferimento é a superação da deserção arguida, uma vez que a exigibilidade do preparo recursal resta afastada.

Conheço, pois, do recurso e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DA PENHA DA COSTA
e
OUTROS
contra a r. sentença (fls. 284/287-v) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada pelo ora apelado
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
, que julgou procedentes os pedidos, determinando a reintegração da posse em seu favor, sob fundamento de que a posse dos apelantes sobre o imóvel é injusta, em razão de uma sublocação não consentida, configurando-se o esbulho.

Em suas razões (fls. 351/371), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve nulidade por ausência de citação de Gustavo da Costa Dalgobbo, herdeiro legítimo e menor impúbere, que deveria integrar a lide;
(ii)
houve nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para intervir em processo que envolve interesse de incapaz;
(iii)
houve cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, diante do cancelamento da audiência para oitiva de testemunha essencial e da prolação de sentença baseada em petição do autor sem que fosse oportunizada manifestação das rés;
(iv)
a posse exercida é legítima e decorre de contrato de compra e venda (fls. 76) firmado pelo falecido esposo da recorrente, sendo o contrato de locação simulado para fins de comprovação de endereço perante a junta comercial.

Na origem, o apelado alega ser proprietário do terreno de lotes de número 6, 7 e 8 situado na quadra 36, Capuba, Jacaraípe, Serra, tendo adquirido os referidos lotes em 30/11/2011.

Em 04/12/2012, teria firmado contrato de locação (fl. 19) com a primeira apelante, com vedação a sublocação, a qual teria sido inobservada. No entanto, apesar de ter enviado notificação ao sublocatário, não obteve êxito em retomar o imóvel.

Os apelantes, por sua vez, alegaram na origem que o apelado teria realizado a venda do imóvel ao falecido Sr. Jadir Souza Dalgobbo (marido e pai dos apelados, respectivamente) em 27/01/2012, tendo inclusive recibo que comprova a venda assinado pelo próprio apelado (fl. 76).

Nesse sentido, o contrato de locação teria origem em uma simulação entre o Sr. Jadir Souza Dalgobbo e o apelado, posto que o Sr. Jadir precisava comprovar perante a junta comercial o endereço dos lotes para registrar sua empresa, sendo as apeladas as legítimas proprietárias dos imóveis.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise da validade dos pressupostos processuais, da existência de cerceamento de defesa e da natureza da relação jurídica estabelecida, se locatícia ou de compra e venda.

Pois bem. Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

Ressalta-se, de início, que a alegação de
nulidade por ausência de citação do menor
não prospera, uma vez que, pelo princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo efetivo dele decorrente,
in verbis
:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Assim, tendo a genitora do incapaz, que o representaria na ação, integrado o polo passivo da lide e exercido o contraditório em favor do núcleo familiar, não há que se falar em prejuízo ao menor (à época), não havendo nulidade, portanto.

Ademais, no que concerne à arguida
nulidade por ausência de intimação do Ministério Público
(art. 178, II, do CPC), entendo que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que a superveniente maioridade de Gustavo da Costa Dalgobbo torna inócua a intervenção ministerial neste momento - conforme igualmente consignado no parecer do
Parquet
ao id. 16266269 -, não ostentando qualquer utilidade prática a anulação do feito nesta fase para sua oitiva.

No que concerne à alegação de
cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha
Agnaldo Couto Miranda, esta também não merece prosperar, pois as apelantes, ao serem instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, peticionaram às fls. 164/165 requerendo
expressamente
o julgamento antecipado da lide.

Aliás, convém ressaltar que a referida testemunha Agnaldo Couto Miranda foi arrolada exclusivamente pelo apelado (fl. 174), de modo os apelantes sequer a indicaram em seu rol de testemunhas, sendo-lhes irrazoável arguir cerceamento de defesa em sede recursal por falta de prova que eles próprios dispensaram.

Outrossim, também não merece guarida a alegação de que houve cerceamento de defesa em razão dos apelantes não terem sido intimados para se manifestarem acerca da petição do apelado às fls. 267/281, haja vista que não foram apresentados fatos novos, mas mera repetição de argumentos anteriores, os quais os apelantes já haviam se insurgido - não havendo prejuízo, portanto.

Prosseguindo, a
tese de que o imóvel teria sido adquirido por Jadir Souza Dalgobbo
(falecido esposo da apelante) em 27/01/2012, conforme o recibo de fl. 76, também não merece guarida.

Isso porque, tendo sido o terreno supostamente vendido pelo valor de R$ 300.000,00 - portanto, superior ao valor de 30 salários mínimos à época - tal negócio jurídico deveria ter sido formalizado mediante escritura pública, conforme art. 108 do Código Civil,
in litteris
:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

No entanto, da análise do referido recibo (fl. 76), verifico que este se trata apenas de um documento manuscrito, com as assinaturas dos supostos comprador e vendedor, não obedecendo à formalidade exigida em lei para atribuí-lo validade.

Além disso, os próprios apelantes narram em sua apelação que não puderam adimplir o pagamento do contrato de compra e venda,
ex vi
:

“Devido a dificuldades financeiras
a Sra. Maria da Penha não conseguiu horar nas datas aprazadas os pagamentos ao Sr. Adrião referente ao saldo remanescente da compra e venda dos lotes vide contrato de fls. 76
. Faltava pagar apenas R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), porém, o Sr. Adrião passou a exigir que a Sra. Maria da Penha lhe devolvesse um lote, que seria em recompensa pelos juros. Porém, a Sra. Maria da Penha lhe disse não era justo devolver um lote para ele, pois, os juros, por mais altos que fossem, jamais chagaria ao valor de um lote.

Diante disso, o Sr. Adrião se aproveitou do contrato de locação fls. 19, que foi confeccionado com único intuito de se comprovar endereço da empresa NGD, e invertendo toda a verdade dos fatos, passou a dizer que o terreno era de sua propriedade e que a Sra. Maria da Penha tinha sublocado imóvel, causa esta para o pedido da reintegração de posse.” (fls. 365/366)

Noutro viés, causa estranheza que a primeira apelante tenha assinado um contrato de locação (fl. 19) em 04/02/2012, apenas oito dias após a suposta aquisição do imóvel em 27/01/2012.

Ainda que se alegue que o contrato de locação consistiria em uma simulação destinada tão somente a viabilizar o registro da empresa perante a Junta Comercial, incide o óbice de que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Assim, ao admitirem que assinaram e utilizaram o instrumento para obter benefícios administrativos, os apelantes não podem agora invocar a nulidade do ato para se esquivarem das obrigações possessórias dele decorrentes.

Diante disso, a procedência da reintegração de posse é medida que se impõe, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Por fim, no que tange à
notícia trazida em contrarrazões de que a apelante teria recebido indevidamente valores do DER/ES a título de indenização por desapropriação relativa ao imóvel objeto da lide
, cumpre assinalar que tal fato superveniente não possui o condão de alterar os limites objetivos ora em julgamento.

Isso porque, é cediço que o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar estrita pertinência com a causa de pedir e os pedidos deduzidos na exordial, de sorte que a inovação fática não pode servir de pretexto para desbordar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PERMUTA. FATO SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial,
não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide.
Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça concluiu não ter sido demonstrada a ocorrência do alegado vício de consentimento, confirmando o negócio jurídico nos exatos termos ajustados entre as partes. A modificação do entendimento firmado demandaria, na hipótese, o revolvimento do acervo fático-probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1588494, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, 18/03/2024)

Nesse sentido, eventuais nulidades no processo de desapropriação e a pretensão de restituição de valores devem ser dirimidas em via adequada, providência esta que, inclusive, foi adotada pelo apelado por meio do ajuizamento do processo n.º 5013743-43.2023.8.08.0048, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA DA COSTA e OUTROS

e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade do percentual majorado (2%), em razão da gratuidade de justiça deferida nesta instância recursal e seus efeitos
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007013-19.2014.8.08.0048

APELANTE: MARIA DA PENHA DA COSTA, NATANY CRISTINI COSTA DALGOBBO, GUSTAVO DA COSTA DALGOBBO

APELADO: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que a eminente Relatora deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente por estarem presentes os requisitos próprios à reintegração de posse pretendida.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS